Tribunal: STF
Processo: ADI 303
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis do
 Estado do Rio
Grande do Sul e Resolução nº 2233, de 7.03.90, da Assembléia
 Legislativa do mesmo
Estado. 3. Revogação das Leis nº 9.061, 9.062 e  9.063, todas de 1990.
 4. Prejuízo
parcial da ação. 5. A Lei nº 9.064 e a Resolução 2.233, ambas de 1990,
 ao vincularem
os vencimentos de servidores estaduais a índices fornecidos por órgãos
 e entidades
federais, violam o princípio federativo e da autonomia dos Estados. 6.
 Precedentes.
7. Ação parcialmente procedente.